Tribunal: TJMT
Processo: 1014201-17.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014201-17.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 105.971.418-35 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, fixando o valor da condenação em R$1.000,00. A parte recorrente pleiteia a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 e a retificação do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é adequado ou deve ser majorado; e (
ii
) definir o termo inicial dos juros de mora em caso de dano moral decorrente de negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica com a parte reclamante, não apresentando contrato assinado ou outro meio idôneo capaz de demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

4.
A negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.
O valor de R$1.000,00 fixado na sentença mostra-se reduzido e insuficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, considerando as peculiaridades do caso concreto.

6.
Em caso de dano moral decorrente de negativação indevida, por se tratar de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, configura dano moral in
re

ipsa
. 2. Em caso de dano moral decorrente de negativação indevida, por se tratar de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 944; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019; STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; STJ, Súmula 54; TJMT, N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014201-17.2025.8.11.0003

Origem
: 1o Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente
: Marisa Rodrigues de Souza

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Marisa Rodrigues de Souza ajuizou reclamação em face do Banco Bradesco S.A. Noticiou que: a) descobriu que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito por débito que desconhece; b) nunca manteve relação contratual com a instituição financeira; c) a negativação foi indevida e lhe causou danos morais. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes; c) indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica com a autora; b) não apresentou contrato assinado ou outro meio idôneo capaz de demonstrar a manifestação de vontade da consumidora; c) a negativação foi indevida, configurando dano moral in
re

ipsa
. Ao final: a) declarou a inexistência do débito objeto da demanda no valor de R$ 864,85; b) determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 10.000,00; c) condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau é irrisório e não representa indenização com efeito reparador; b) o valor não desestimula a recorrida a praticar novos atos ilícitos; c) em casos semelhantes, a Turma Recursal tem fixado indenizações entre R$ 8.000,00 e R$ 10.000,00; d) o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso (13/12/2024). Requereu o provimento do recurso para: a) majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00; b) determinar que os juros de mora incidam a partir da data do evento danoso.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 316547853), não foram apresentadas as contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à
proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) "(STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

"(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP)."

Quando o restritivo for o primeiro ou o único há dano moral.

Nesse sentido:

"(...) 8. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a única registrada (R$100,22) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID204367173, constata-se que o restritivo impugnado foi o único registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1013567-89.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

"(...) 11. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. A negativação questionada é a primeira registrada (R$1.961,43) e gera dano moral. Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID200765215, nota-se que o restritivo impugnado foi o primeiro registrado, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
. Portanto, é devida a indenização por danos morais. (...) (N.U 1049286-41.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, conforme se verifica nos autos, a parte reclamante teve seu nome negativado indevidamente pelo Banco Bradesco S.A., no valor de R$ 864,85, referente a um contrato que não reconhece. A instituição financeira não comprovou a existência de relação jurídica com a autora, não apresentando contrato assinado ou outro meio idôneo capaz de demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

Além disso, conforme extrato juntado aos autos, verifica-se que a negativação questionada foi a única registrada em nome da parte reclamante, estando caracterizado o dano moral, que é in
re

ipsa
.

Portanto, está configurado o dano moral, sendo devida a indenização.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que o valor arbitrado na sentença
R$ 1.000,00
(
mil reais
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais). Esta quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Termo inicial dos juros de mora do dano moral.

No presente caso, considerando que o dano moral decorre de negativação indevida, trata-se de ilícito extracontratual, pois não havia relação contratual prévia entre as partes, conforme demonstrado nos autos.

Quando o dano moral é proveniente de ilícito extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ:

"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual." (CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Este entendimento permanece inalterado na jurisprudência do STJ, conforme se verifica em diversos julgados recentes (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022).

Portanto, no caso em análise, os juros de mora devem incidir a partir da data da negativação indevida (evento danoso), ocorrida em 13 de dezembro de 2024, conforme consta nos autos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para majorar o quantum indenizatório para
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
,
título de dano moral
,
e retificar o termo inicial dos juros a partir do evento danoso
(13/12/2024)
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025